Tribunal: STF
Processo: RE 1510914
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário da ora embargante, ao fundamento de que o acórdão recorrido, atento ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 136 e às peculiaridades do caso concreto, concluiu que não houve violação a literal dispositivo de norma jurídica apto a sustentar a pretensão de desconstituir tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Sustenta a parte embargante que a decisão embargada incorreu em inexatidão material, porque a decisão rescindenda somente teria transitado em julgado em 3/12/2018, em data posterior a fixação do entendimento do STF no RE 566.622, ocorrida em 23/2/2017.



    Acresce que a decisão embargada omitiu-se quanto: (I) ao fato de que a decisão rescindenda conflitou com outra ação, transitada em julgado, na qual reconheceu-se o direito à imunidade da Embargante, com efeitos desde 19/07/1996 (Doc. 175, fls. 2-3); (II) à existência nas razões recursais do apelo extremo da alegação de que os julgados proferidos sob o rito da repercussão geral têm força vinculante; e (III) ao argumento de que “a decisão da apelação na ação ordinária afirma categoricamente, que ‘o Hospital Beneficente São Leonardo SEMPRE SE TRATOU DE ENTIDADE BENEFICENTE, conforme alegações do recorrente’, e baseou-se, dentre outros fundamentos, na sentença dos Embargos à Execução da decisão rescindenda, expondo expressamente que a imunidade da Embargante não está restrita ao período delimitado no acórdão da decisão rescindenda” (fl. 3, Doc. 175).



    É o relatório. Decido. 



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Do acórdão recorrido, mantido pela decisão ora embargada, colhem-se os seguintes trechos (fls. 4-6, Doc. 92):



    “De outra banda, a constatação de que o acórdão rescidendo referiu acerca da inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46, da Lei 8.212/91, com base em julgados do STF (Recursos Extraordinários n.ºs 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626), reconhecendo, por outro lado, a existência dos requisitos constantes do art. 55 da Lei 8.212/91 e, em decorrência, a validade do certificado de entidade assistencial para declarar a imunidade dos valores exequendos relativos ao período posterior a julho/2003, não enseja a ocorrência de erro de fato. Entendo que não se trata de erro de percepção, como pretende fazer crer a parte autora, mas sim de critério interpretativo adotado, como já referido, em época de muita controvérsia e divergência jurisprudencial.



    Não merece prosperar, igualmente, a argumentação acerca da suposta prova nova decorrente do julgamento de procedência da ação nº 5001171-87.2013.4.04.7117, que reconheceu o direito à imunidade da autora desde a data do pedido administrativo, eis que não se destina a comprovar a ocorrência de nenhum fato, ato ou negócio jurídico, não possuindo, portanto, a natureza jurídica de prova nova, prevista no art. 966, inciso VII, do CPC. Ademais o julgado sequer existia ao tempo do julgamento da ação originária, do que decorre, também por isso, óbice à incidência da norma em comento.



    (...)



    Por outro lado, ressalto que o exercício da imunidade importa no cumprimento de requisitos legais, com efeitos limitados a determinado lapso temporal. Em outras palavras, seu reconhecimento têm efeitos adstritos ao tempo de validade do respectivo Cebas.”



    Todavia, a ora embargante apresenta versão diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Assim, evidencia-se nitidamente, na presente hipótese, o propósito infringente dos declaratórios, para o qual não está vocacionado o recurso.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente